Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732237-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão do 3o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0749223-89.2022.8.07.0016, entendeu, de ofício, pela inexistência de motivação de gênero na contravenção penal imputada ao denunciado e, afastando a aplicação da Lei n. 11.340/2006, concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional do processo, com fulcro no art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (ID 167202584, origem). Inicialmente, requer o Parquet a aplicação do art. 40-A da Lei n. 11.340/06 ao caso concreto, pois, embora introduzido no ordenamento jurídico pela Lei n. 14.550/2023 em data posterior à prática da infração penal, estabeleceu mera interpretação autêntica do sentido original da Lei Maria da Penha, não havendo falar em retroatividade de lei mais maléfica. Ainda se assim não fosse, afirma a ocorrência de “motivação de gênero” na hipótese, haja vista o evidente contexto de violência doméstica e a agressão física praticada pelo companheiro em face da companheira. Ressalta, ainda, que, não sendo o caso de aplicação da Lei n. 11.340/06, caberia ao juízo a quo declinar da competência ao Juizado Especial Criminal e não conceder o benefício de ofício. Noutro giro, relata a ausência de manifestação prévia do Ministério Público quanto à proposta de suspensão condicional do processo, bem como a falta de requisitos subjetivos para a oferta do benefício, haja vista o envolvimento do acusado em outros delitos e o contexto reiterado de violência doméstica. Pugna o prequestionamento do art. 5o, caput, e art. 40-A da Lei n. 11.340/2006. Busca, com tais argumentos, a concessão de medida liminar determinando a não suspensão condicional do processo, prosseguindo-se o feito até a sentença, diante do risco de prescrição. No mérito, pretende a reforma do despacho de ID 167202584 por error in judicando, devendo ser aplicado o art. 40-A da Lei n. 11.340/06. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou, caso reconhecida a “motivação de gênero”, seja declarada a nulidade do despacho impugnado, com abertura de vista ao Ministério Público para prévia manifestação quanto a proposta de sursis processual. Ainda em sede de pedido subsidiário, pretende a anulação da proposta em razão do envolvimento do acusado em outros crimes. As informações foram prestadas em ID 50395146. Resposta da defesa em ID 50796047. Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID 50851515 pelo conhecimento e provimento da reclamação, a fim de anular o despacho impugnado, devendo ser prolatada a sentença de mérito. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Compulsando os autos originários, observa-se haver sido oferecida denúncia em face de BENEDITO ANTONIO SOUSA SANTOS imputando-lhe a prática da contravenção penal inserida no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (LCP) c/c art. 5o da Lei n. 11.340/2006. Assim está redigida a peça acusatória (ID 137828470, origem), recebida em 28/09/2022 pelo Juízo Reclamado: “No dia 11/08/2022, por volta das 21:20h, na VILA ESTRUTURAL/SETOR LESTE Q 4, CJ 12, LT 9, SETOR LESTE - ESTRUTURAL, VILA ESTRUTURAL/DF, o denunciado BENEDITO ANTONIO SOUSA SANTOS, valendo-se de relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua companheira ERALDA CARDOSO DA SILVA, conforme as fotos anexadas no ID 136503321. A vítima é companheira de BENEDITO ANTONIO SOUSA SANTOS há cerca de 6 anos e possuem uma filha. Diariamente, ela era injuriada com palavras de baixo calão como ''...VAGABUNDA! DESGRAÇA! FILHA DA PUTA!...''. Como o denunciado é o único provedor financeiro da residência, ele a humilha dizendo que tudo que há na casa é decorrente do seu trabalho e esforço e que ela não possui direito de opinar em nada. Neste contexto, no dia 11/08/2022, cerca de 21:20 horas, a vítima decidiu fazer um chá para ela e para a sua filha. A criança estava ansiosa para tomar a bebida, então começou a chorar. Irritado com o choro da criança, o BENEDITO ANTONIO SOUSA SANTOS começou a xingar a vítima, dizendo: ''...DA MAMADEIRA PARA MENINA! VAGABUNDA! FILHA DA PUTA!...''. Chateada com as ofensas, ela expressou que daria primeiro o chá e, posteriormente, a mamadeira. Irado, BENEDITO ANTONIO SOUSA SANTOS foi para cima da vítima e começou a lhe agredir com socos, chutes, tapas, esganadura, vindo a lhe derrubar ao chão. Em razão das lesões sofridas, a vítima foi encaminhada ao IML, porém não compareceu para a elaboração do laudo. A vítima já sofreu agressões pretéritas, porém nunca levou os fatos ao conhecimento da polícia por achar que havia necessidade de se machucar para ser tomada alguma providência pelas autoridades.” Depois de apresentada a resposta à acusação e realizada a audiência de instrução e julgamento, foi proferido o despacho ora impugnado, pelo qual o juízo reclamado entendeu por afastar a aplicação da Lei Maria da Penha, afirmando a ausência de motivação de gênero no conflito entre as partes, o qual teve início por razões financeiras e questões relacionadas à criação da filha em comum. Vejamos (ID 167202584, origem): “(...) Encerrada a instrução criminal, verifico que não restou comprovado que a infração penal de vias de fato teria ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ressalte-se que, se existiu violência física praticada contra ERALDA, em 11/08/2022, com base em questão de gênero, o Estado não logrou êxito em comprová-la uma vez que o relato da vítima e do réu foram harmônicos ao esclarecer que o conflito entre os envolvidos dizia respeito ao desperdício de alimentos quando já estavam os dois em acalorada discussão envolvendo os cuidados da filha. (...) Sendo assim, compulsando os autos, verifico que a situação verificada nos autos não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 11.340/2006, tendo em vista que o simples fato dos envolvidos manterem relação de afeto não atrai, por si só, a competência deste Juízo Especializado. Ressalte-se que os fatos ocorreram antes de acrescentado o art. 40-A à Lei n.o 11.340/2006, pela Lei n. 14.550/2023. Não restou demonstrado nos autos que a controvérsia se originou por razões de gênero, mas sim por discussão motivada por questões financeiras e relacionadas à criação da filha. Não havendo na situação descrita nos autos pertinência com a questão de gênero, entendo que deve ser oferecida ao acusado, no presente momento, o benefício da suspensão condicional do processo. (...) Diante disso, julgando, no mérito, não ter ocorrido questão de gênero, de ofício, com fulcro no art. 89, da Lei n. 9.099/95, ofereço ao acusado o benefício do sursis processual mediante cumprimento das seguintes condições pelo prazo de 2 (dois anos) : 1) participação na Oficina de Pais e Mães, que funciona no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Família – CEJUSC/FAM, neste Fórum José Júlio Leal Fagundes, telefones (61)3103-1978/3103-1979, em horário a ser informado pela Secretaria do Juízo. Após a realização da reflexão, deverá entregar o comprovante de frequência neste juízo; 2) não praticar nova infração penal durante o prazo do benefício; 3) comunicar a este juízo qualquer mudança de endereço; 4) comparecer pessoalmente ao juízo bimestralmente para justificar e informar suas atividades e informar seu endereço e telefone de contato; 5) prestação de serviço à comunidade, junto a entidade a ser designada pelo CEMA/MPDFT, a razão de 40 (quarenta) horas, no prazo máximo de quatro meses.” O instituto da suspensão condicional do processo (sursis processual) é um dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95. Sobre o benefício em questão, prevê o artigo 89 da lei em comento: Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). (...) Pertinente registrar que, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores, não há direito subjetivo do agente à suspensão condicional do processo. Isso porque a iniciativa para propor a benesse consiste em um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual – não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao Parquet para ofertar o benefício. A esse respeito, colaciono precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte: (...) 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder os benefícios previstos no art. 76 e 89 da Lei no 9.099/95 sem que o titular da ação penal tenha oferecido a proposta. (...) (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015) (...) 1. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu. Precedentes. Foram apresentados elementos concretos idôneos para motivar a negativa de suspensão condicional do processo. (...) (RHC 115997, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) - - - (...) 18. Para o Superior Tribunal de Justiça, a suspensão condicional do processo é solução de consenso e não direito subjetivo do acusado, consoante precedentes desta Corte (AgRg no RHC n. 91.265/RJ, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 7/3/2018) (AgRg no RHC n. 163.764/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/10/2022). 19. No caso concreto, como já decido anteriormente, a negativa de oferecimento da suspensão condicional do processo pelo d. Ministério Público Estadual ocorreu com fundamentação concreta, adequada e específica, tendo em vista que, além de não se tratar de direito subjetivo do acusado, o Parquet sopesou devidamente as consequências (fuga) e as circunstâncias do delito grave e de grande repercussão, em tese, praticado pelo agravante. [...] Assente nesta eg. Corte Superior que "A Proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este" (AgRg no HC n. 654617/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/10/2021) (AgRg no HC n. 676.294/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022 - grifo nosso). (...) (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) - - - (...) 1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, titular da ação penal, analisar a possibilidade de oferecimento ou não dos institutos despenalizadores do acordo de não persecução penal (ANPP) e da suspensão condicional do processo. 2. Se não foi preenchido um dos requisitos objetivos para a concessão da suspensão condicional do processo, tendo em vista que a ré está sendo processada por outro crime, não há que se falar em nulidade por não ter sido oferecida proposta de sursis processual pelo Ministério Público. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1749000, 07051512920228070012, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1 - A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado. Se o Ministério Público - titular da ação penal - não a propõe, não pode o Poder Judiciário concedê-la, sobretudo se não preenchidos os requisitos do art. 89 da L. 9.099/95. (...) 4 - Apelação provida em parte. (Acórdão 1272192, 07146220420198070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, salvo patente ilegalidade, deve-se atentar para a imprescindível concordância do Ministério Público quanto ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. In casu, como visto, o Parquet ofereceu denúncia contra o acusado imputando-lhe a prática de contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, trata-se de fato impeditivo à concessão do benefício, nos termos do art. 41 da Lei n. 11.340/06 (“Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995”) e da Súmula n. 536/STJ (“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”). Noutro giro, ainda que se considere a ausência de “motivação de gênero” capaz de atrair a aplicação da Lei Maria da Penha, como entendeu o juízo a quo, argumentou o Ministério Público o não preenchimento dos requisitos subjetivos, salientando, além do envolvimento do acusado em outros delitos anteriores, o contexto reiterado de violência doméstica e familiar, de forma que a gravidade da conduta não recomendaria a benesse. Evidente, portanto, a discordância do Parquet. Logo, em análise perfunctória da matéria, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito (momento em que será também avaliada a tese relacionada à retroatividade do art. 40-A da Lei n. 11.340/06), entendo que caberia ao douto magistrado a quo declinar da competência em favor do Juizado Especial Criminal ou, ao menos, conceder prévia vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca da proposta de sursis processual, diante da sua qualidade de titular da ação penal pública. Dito isso, considerando sobretudo a iminência da homologação da proposta pela origem, haja vista a aceitação do acusado (ID 168837242, origem), é prudente a concessão de efeito suspensivo à Reclamação, a fim de aguardar o julgamento do mérito por esta Corte. Por tais razões, DEFIRO a liminar para conceder o efeito suspensivo à presente Reclamação, a fim de obstar a homologação da proposta de suspensão condicional do processo até o julgamento do mérito. Oficie-se, com urgência, ao Juízo reclamado. Intime-se. Considerando que já houve resposta da Defesa e manifestação ministerial, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator